Tribunal: TJBA
Processo: 8058693-20.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058693-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AURELINO MOSCOSO DE ARAGAO NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, ANDRE ARAGAO PIROPO

IMPETRADO: : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JAGUAQUARA/BAHIA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA
.
PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
PACIENTE QUE
EMPREENDEU FUGA APÓS A PRÁTICA DO DELITO
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.

MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelos advogados
LEONARDO ANASTÁCIO MASCARENHAS
(OAB/BA 27.975) e
ANDRÉ ARAGÃO PIRÔPO
(OAB/BA 69.154), em favor do Paciente
AURELINO MOSCOSO DE ARAGÃO NETO,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA/BA
.

II –
Os
Impetrante
s
pleiteia
m
a revogação da prisão preventiva do Paciente sob os fundamentos, em síntese, de:
a)
a
usência de fundamentação idônea
para decretar a
segregação cautelar
;

b
)
ausência de
requisitos
para a
manutenção

da
constrição cautelar;

c
)

possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
d
)

condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade
.

III –
Da análise dos fólios, extrai-se que
a vítima
Rosângela Vieira dos Santos
conviveu em união estável com o
ora Paciente
, por mais de 09 (nove) anos, tendo dois filhos em comum, tendo, contudo, rompido a referida união estável, devido ao desgaste no relacionamento. Então, no dia 20/10/2023, o
ora Paciente
, utilizando como pretexto ter ido visitar o filho,
teria passado
a ameaçar Rosângela, dizendo que estava ficando “louco” por conta da separação e que se
esta
não reatasse com ele seria assassinada. Assim, naquele momento, aterrorizada, a vítima aceitou conversar com o
Paciente
,
para tentar acalmá-lo, quando, repentinamente, aproveitando-se do fato d
e
a vítima se encontrar sentada no sofá, penteando o cabelo do filho menor,
este teria
entr
ado
rapidamente na cozinha, retornando com uma faca,
supostamente
passando a desferir golpes na vítima, que somente não foi atingida em região vital, porque se defendeu com as mãos, que foram severamente lesionadas, passando a gritar por socorro.
Consta, ainda,
dos
autos que, diante dos gritos de socorro, o seu filho, Carlos Daniel Vieira dos Santos, na tentativa de socorrê-la, também foi ferido na região do abdômen, sendo socorrido por terceiros, e na sequência encaminhado até o Hospital Municipal de Jaguaquara, encontrando-se atualmente no Hospital Geral de Prado Valadares, em UTI.

IV –

Ao contrário do que aduzem os Impetrantes,
tanto a decisão que
decretou a prisão
preventiva, quanto a proferida para
manter a segregação cautelar do Paciente, estão baseadas
em fundamentação
jurídica
idônea,
demonstra
ndo
o efetivo preenchimento dos
pressupostos e
requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Demais disto,

ressalta a
existência do
fumus comissi delicti,
conforme se extrai do
Termo de declarações da vítima, dos Termos de depoimentos das testemunhas e
dos
demais elementos do I
nquérito Policial
, bem como
do
periculum libertatis,
este último
fundado
na necessidade da garantia da ordem pública,
notadamente as
que apontam para possível periculosidade social do agente,
em razão da gravidade
concreta de tentativa de homicídio
qualificado
em face
da ex-companheira e do enteado
,
bem como para assegurar a aplicação da Lei penal,
tendo em vista que
o Paciente empreendeu fuga após a suposta prática delitiva.

V –
A
demais, insta ressaltar que o Magistrado Primevo ponderou que “
os fatos narrados nas peças, revestem-se de gravidade concreta, sugerindo de que o cometimento de tentativa de feminicídio se deu apenas em razão de uma discussão com a ex-companheira, o que afronta à ordem constituída, principalmente em se tratando de delitos que ferem os direitos e garantias que a Lei nº. 11.343/2006 visa resguardar, fato este que, neste momento, desaconselham a concessão de liberdade provisória, como forma de garantir a ordem pública
”,
bem como asseverou
que o Paciente estava foragido do distrito de culpa, demonstrando o intento de frustrar a aplicação da lei penal.

V
I
–
Assim
, ao contrário do que sustenta
m
o
s
Impetrante
s
, não há que se cogitar a revogação da prisão preventiva em face da alegada fundamentação genérica
ou da ausência de requisitos legais autorizadores
, eis que, no caso concreto,
resta demonstrada
a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
aptos a justificar a medida excepcional.
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela
necessidade
da manutenção da segregação cautelar
para
a preservação da ordem pública.
Precedentes.

V
I
I
–
D
iante da
s
particularidades do caso concreto, notadamente as que evidenciam que a liberdade do Paciente acarretaria risco à ordem pública, sobretudo em razão do
modus operandi
empregado
,
tudo indica que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes e nem adequadas,
conforme acertadamente reconheceu a Autoridade Impetrada.

V
II
I
–
No que pertine à menção de que o Paciente reúne condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade
,
haja vista que é
primário, sem antecedentes,
possui residência fixa, ocupação lícita
como taxista
,
além de ser
genitor dos menores Albert Vieira Aragão e Pedro Acácio Vieira Aragão, sendo responsável pelo pagamento de pensão, conforme espelhado nos autos n.º 8003457-57.2023.8.05.0138, acrescendo que a genitora dos meninos não possui emprego fixo para manter o custeio deles – é cediço que estas não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Precedentes.

IX
–
Demais disto, malgrado não tenha havido pleito de prisão domiciliar, é importante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“não é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de pai de criança com idade inferior a 12 anos se há imputação de crime cometido com grave violência contra pessoa, especialmente quando não há comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, como é o caso dos autos”
. (STJ, AgRg no RHC n. 162.377/CE, Sexta Turma, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

X
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

X
I

–
Habeas Corpus
CONHECID
O

e
DENEGADA
a ordem
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8058693-20.2023.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
LEONARDO ANASTÁCIO MASCARENHAS
(OAB/BA 27.975) e
ANDRÉ ARAGÃO PIRÔPO
(OAB/BA 69.154),

em favor do Paciente
AURELINO MOSCOSO DE ARAGÃO NETO,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,

mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 19 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10